Tribunal: STF
Processo: ARE 1588437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO — TRANSMISSÃO DO BEM PELA TRADIÇÃO — AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/MS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO JPVA — INTELIGÊNCIA DO ART. 160, II, "B", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a" e 155, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Destarte, os ministros da 1º Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ decidiram que, nos casos de não comunicação de venda aos órgãos de trânsito, o vendedor de veículo automotor somente poderá ser considerado responsável solidário pelo pagamento do IPVA se houver previsão em lei para tanto. Como a decisão foi tomada pela sistemática de recursos repetitivos (REsps 1881788/SP, 1937040/RJ e 1953201/SP (Tema 1118), deve ser aplicada por tribunais de todo o Brasil em casos idênticos.
In casu, o Estado de Mato Grosso do Sul, valendo-se da competência concorrente para legislar atribuída pelo texto constitucional (art. 24, I, da CF), editou a Lei nº 1.810/97 (Código Tributário Estadual), estabelecendo no art. 160, inciso I, alínea "b". a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA da pessoa que aliene ou transfira a propriedade ou a posse de veículo automotor de qualquer espécie e não comunique o ato à autoridade competente incumbida das providências referidas na alínea anterior, no prazo de 30 dias do evento.
[...]
Dessa forma, conclui-se que haverá responsabilidade tributária solidária do alienante somente quanto ao pagamento do IPVA, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, quando este não comunicar o ato às autoridades competentes, no prazo de trinta dias do negócio.
Por fim, convém registrar que, no que tange à atribuição da responsabilidade de transferência do bem à autarquia estadual, não merece reforma a decisão recorrida, eis que tal determinação visa garantir a efetividade da decisão proferida pela magistrada, para que se garanta o cumprimento da tutela de obrigação de fazer pretendida na presente demanda, diante do permissivo legal contido no artigo 536, caput, do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente